Tribunal: STF
Processo: ARE 1574642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MACAU. ENFERMAGEM. PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. LEI FEDERAL Nº 14.434/2022. DIFERENÇA ENTRE O VALOR RECEBIDO E O PISO NACIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO CORRETA PELO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem, o caso dos autos refere-se a Lei Federal nº 14.434, sancionada em 4 de agosto de 2022, que instituiu o Piso Salarial Nacional para os profissionais de Enfermagem no Brasil, um marco significativo para a valorização da categoria. Pela primeira vez, foi estabelecido um valor mínimo a ser pago a enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, além de parteiras, em todo o território nacional, tanto no setor público quanto no privado. A lei fixou o piso em R$ 4.750,00 para enfermeiros, enquanto técnicos de enfermagem devem receber 70% desse valor, equivalente a R$ 3.325,00, e auxiliares de enfermagem e parteiras devem receber 50%, correspondendo a R$ 2.375,00. In verbis:



    [...]



    Além disso, o Piso Nacional da Enfermagem, estabelecido pela Lei Federal nº 14.434/2022, é destinado a uma jornada de trabalho de 44 horas semanais. Para profissionais que trabalham menos horas, o valor deve ser ajustado proporcionalmente à carga horária cumprida. Essa regra garante que o piso respeite a proporcionalidade de salários de acordo com as horas trabalhadas, tanto no setor público quanto no privado.



    Nesse contexto, o artigo 21 do Estatuto dos Servidores do Município de Macau/RN diz o seguinte:



    [...]



    Portanto, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, o Piso Nacional da Enfermagem, estabelecido para uma carga de 44 horas, deve ser ajustado proporcionalmente. Dessa forma, o valor do piso para enfermeiros, originalmente fixado em R$ 4.750,00, seria recalculado para aproximadamente R$ 4.318,18. Para técnicos de enfermagem, que recebem 70% do piso dos enfermeiros, o valor proporcional seria em torno de R$ 3.012,73, enquanto para auxiliares de enfermagem e parteiras, que têm direito a 50% do piso, o valor seria ajustado para cerca de R$ 2.159,09. Esses valores proporcionais garantem que o piso salarial respeite a carga horária efetivamente cumprida na jornada de 40 horas semanais.



    Compulsando os autos, constata-se que a partir de maio de 2023 (ID nº 128902344), a parte autora recebeu um vencimento básico de R$ 1.412,70. Em setembro de 2023, esse valor foi acrescido de 747,02, além dos retroativos de maio a agosto sob a rubrica “assistência financeira complementar”, totalizando o valor de R$ 2.159,72 por mês. Esses valores permaneceram inalterados até maio de 2024 (ID nº 128902344), quando a parte autora passou a receber um vencimento básico de R$ 1.477,97 e R$ 681,12 a título de “assistência financeira complementar”, resultando em um total de R$ 2.159,09 por mês.



    Outrossim, conforme exposto na petição inicial de na cartilha (ID nº 128902346), foi apenas em agosto de 2023 que foi publicada a Portaria GM/MS nº 1.135, que estabeleceu os critérios e procedimentos para o repasse da assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros(as), técnicos(as), auxiliares de enfermagem e parteiras, e dispõe sobre o repasse da assistência financeira complementar da primeira parcela referente aos meses de maio a agosto de 2023.



    Dessa forma, como demonstrado nas fichas financeiras da autora, foi realizado o pagamento retroativo da assistência financeira complementar desde maio de 2023, totalizando o valor devido a título do piso nacional proporcional de 50%, por ser a autora auxiliar de enfermagem em uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.



    Desse modo, não vislumbro qualquer irregularidade nos pagamentos realizados pelo Município à parte autora, uma vez que ficou comprovado o cumprimento das obrigações financeiras correspondentes. As fichas financeiras demonstram o recebimento integral e correto dos valores referentes ao piso nacional, não havendo justificativa para o pleito da parte autora quanto à correção dos valores recebidos desde 2023. Portanto, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente